Tribunal: STF
Processo: Inq 2677
Classe: Inq
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIMES DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA A LEI FEDERAL 
   (INCISO XIV DO ART. 1º DO DECRETO-LEI 201/67), DISPENSA DE LICITAÇÃO 
   FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS (ART. 89 DA LEI 8.666/93) E FALSIDADE 
   IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA 
   ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME DA ADMISSIBILIDADE DA 
   DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA 
   RECEBIDA EM PARTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS 
   ACUSADOS (INCISO I DO ART. 107 DO CP).
1. A primeira denunciada 
   está no exercício de mandato parlamentar federal; do que resulta a 
   competência desta Suprema Corte para processá-la e julgá-la (§ 1º do 
   art. 53 da CF/88). Logo, não faz sentido cogitar de um "afastamento 
   cautelar" da acusada enquanto prefeita do Município, se prefeita ela 
   já não é. Preliminar defensiva acolhida para considerar prejudicado 
   o pedido, neste específico ponto.
2. Em matéria de alegada inépcia 
   da denúncia ou de sua esqualidez por qualquer outro motivo, dois são 
   os parâmetros objetivos que orientam o exame de seu recebimento: os 
   arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. No mencionado artigo 41, 
   o CPP indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, que 
   deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com 
   todas as suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, 
   ou, de todo modo, veicular esclarecimentos que viabilizem a ampla 
   defesa do acusado. Já o art. 395 do Código de Processo Penal, este 
   impõe à peça de acusação um conteúdo negativo. Noutro falar: se, no 
   primeiro (art. 41), há uma obrigação de fazer por parte do 
   Ministério Público, no segundo (art. 395) há uma obrigação de não 
   fazer; ou seja, a denúncia não pode incorrer nas impropriedades do 
   art. 395 do Diploma adjetivo.
3. A denúncia narra acontecimentos 
   que se amoldam, em tese, às coordenadas dos tipos penais descritos 
   na denúncia. Além disso, o alentado exame das peças que instruem 
   este inquérito revela que a inicial acusatória está embasada em 
   dados empíricos que são fortes indícios de materialidade e autoria 
   delitivas. Logo, não cabe falar no encerramento prematuro da 
   persecução penal. Denúncia oferecida de modo a permitir aos acusados 
   o desembaraçado exercício da ampla defesa. 
4. Por outra volta, não 
   se faz imprescindível a instauração, preliminar, de um inquérito 
   policial para que se inicie a ação penal. Possibilidade de 
   instauração da ação penal com base em peças informativas contidas em 
   inquérito civil. Precedentes: Inquérito 2.245, da relatoria do 
   ministro Joaquim Barbosa; RE 468.523, da relatoria da ministra Ellen 
   Gracie. 
5. Denúncia recebida com relação aos acusados Antônia 
   Magalhães da Cruz, Luciano Pinho de Almeida e Nailton Faléria 
   Pestana. Declarada a extinção da punibilidade quanto ao acusado 
   Clayton Leão Chaves (inciso I do art. 107 do Código Penal).